Tribunal: TJSP
Processo: 2044565-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA, COMPRTÊNCIA E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA, COMPRTÊNCIA E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou os cálculos do perito judicial – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis - Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que não dispôs acerca de honorários advocatícios – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044565-59.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada VERA LUCIA CARVALHO BERGAMIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VERA LUCIA CARVALHO BERGAMIM
VOTO no 125317
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

ILEGITIMIDADE ATIVA, COMPRTÊNCIA E NECESSIDADE
DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO Questões já definidas em decisão
anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso -
Preclusão configurada Não conhecimento do pedido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
homologou os cálculos do perito judicial
Insurgência do
executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros
remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis - Critérios
estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Não conhecimento dos pedidos.
VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que não dispôs acerca
de honorários advocatícios – Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos do perito judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa de poupador não
associado ao IDEC; incompetência; necessidade de prévia liquidação; que não são cabíveis
juros remuneratórios; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento, ou a citação do banco; que a correção monetária somente pode com os índices
da caderneta de poupança; que os índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989 são
de 42,72% e 10,14%, respectivamente; e que não são devidos honorários advocatícios
nesta fase processual, ou, em sendo admitidos, devem ser fixados por equidade.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, as questões referentes à ilegitimidade ativa, competência,
necessidade de prévia liquidação. juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária
e índices aplicáveis não comportam análise em razão da preclusão.
Tais temas abordados nas razões recursais foram analisados nas decisão
saneadora proferida em 08/10/2015 (fls. 116/117 dos autos de primeiro grau), que rejeitou
as preliminares arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença e estabeleceu os
critérios a serem observados para a apuração do montante devido. Contra aludida decisão,
o recorrente não se insurgiu.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquelas anteriores decisões,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é vedado ao agravante querer
reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
No que se refere à verba honorária esta sequer foi fixada na decisão
agravada, razão pela qual não conheço do pleito formulado neste aspecto.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator